Tribunal: TJES
Processo: 5000468-19.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000468-19.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: GEORG RADINZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. RESOLUÇÃO N.º 547/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS CUMULATIVOS. EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO E DEPÓSITO PARCIAL. INTERESSE DE AGIR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que extinguiu execução fiscal de ofício por ausência de interesse de agir em razão do baixo valor da causa, com fundamento na Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e no Decreto Municipal n.º 85/2024. O ente público busca a anulação do julgado para prosseguimento da cobrança do saldo residual, após citação e pagamento parcial do débito pelo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção da execução fiscal por baixo valor revela-se legítima quando há citação do devedor e realização de depósito judicial parcial, descaracterizando a hipótese de inércia ou inviabilidade de satisfação do crédito prevista na Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema de Repercussão Geral n.º 1.184, fixa a tese da legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em atenção ao princípio constitucional da eficiência administrativa.

2. A Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça disciplina o procedimento de extinção das execuções fiscais com valor consolidado inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3. A aplicação da norma de desjudicialização exige a observância dos requisitos cumulativos previstos no parágrafo 1º do art. 1º da Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, que condiciona a extinção à ausência de movimentação útil por mais de um ano sem citação ou à não localização de bens penhoráveis.

4. A localização e a citação do executado por Oficial de Justiça, somadas ao comparecimento espontâneo para depósito judicial de valores, demonstram a utilidade da prestação jurisdicional e a viabilidade da cobrança executiva.

5. O ingresso de valores decorrente de pagamento parcial afasta a premissa de inércia ou inviabilidade de recuperação do crédito público, remanescendo o interesse do exequente na perseguição do saldo residual decorrente de atualização monetária e encargos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção da execução fiscal com base na Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça pressupõe a ocorrência de paralisação processual ou frustração na busca por bens.

2. A citação efetiva e o depósito judicial de valores pelo devedor evidenciam o interesse de agir e a utilidade do processo, impedindo a extinção prematura do feito pelo baixo valor.

Dispositivos relevantes citados: parágrafo 1º do art. 1º da Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça; Decreto Municipal n.º 85/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral n.º 1.184.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA (id
18596294
) pugnando pela anulação da sentença (id
18596293
) por meio da qual o Juízo a quo, na “ação de execução fiscal”, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em virtude do baixo valor do crédito tributário perseguido.

Em suas razões recursais (id
18596294
), o Apelante sustenta, em síntese, que (i) a sentença recorrida incorreu em equívoco ao considerar apenas o valor histórico do débito na data do ajuizamento, desconsiderando que o Decreto Municipal n.º 85/2024 estabelece como critério o valor consolidado da dívida, devidamente atualizado; (ii) o montante exequendo atualizado ultrapassa o patamar de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) definido na legislação local como limite para a dispensa de cobrança judicial; (iii) a Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça não se aplica ao caso concreto, uma vez que houve a citação válida do executado e a realização de depósito judicial parcial, não se amoldando à hipótese de ausência de movimentação útil ou inexistência de bens penhoráveis; (iv) a extinção prematura do feito afronta o princípio da indisponibilidade do crédito tributário e a autonomia do ente federado.

Contrarrazões pelo Apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id
18596299
).

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000468-19.2015.8.08.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: GEORG RADINZ

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto do decisum proferido pelo Juízo a quo, que extinguiu a execução fiscal de ofício, fundamentando-se na ausência de interesse de agir decorrente do baixo valor da causa, em observância às diretrizes da Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e do Decreto Municipal n.º 85/2024.

Pois bem.

Ab initio, deve-se destaca que o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral n.º 1.184, fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

No esteio desse entendimento, a Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça disciplinou o procedimento de extinção das execuções fiscais cujo valor consolidado seja inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Todavia, a aplicação da referida norma de desjudicialização exige a observância rigorosa dos requisitos cumulativos previstos no seu artigo 1º, parágrafo 1º, o qual determina a extinção de execuções fiscais de baixo valor nas hipóteses em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Extrai-se, portanto, da legislação de regência, que o escopo da norma é desonerar o Poder Judiciário de processos estagnados e sem perspectiva de êxito na recuperação do crédito público.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que a realidade fática dos autos não se subsome à hipótese normativa de extinção por ausência de interesse de agir.

Com efeito, o detido exame do processado revela que o executado foi devidamente localizado e citado através de Oficial de Justiça (id 18596285).

Mais relevante ainda é o fato de que a parte executada compareceu espontaneamente ao feito para realizar o depósito judicial da importância de R$ 1.305,75 (um mil, trezentos e cinco reais e setenta e cinco centavos) (id 18596283), valor este correspondente ao principal não atualizado do débito tributário.

A esse respeito, importa destacar que a efetiva citação do devedor e a realização de pagamento parcial demonstram, de forma inequívoca, a utilidade da prestação jurisdicional e a viabilidade da cobrança executiva.

Resta, pois, afastada a premissa de inércia ou inviabilidade de satisfação do crédito que fundamenta a Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que o processo atingiu sua finalidade citatória e resultou em ingresso de valores, remanescendo o interesse do Município de Cariacica na busca pelo saldo residual decorrente da atualização monetária e encargos legais.

Dessa forma, conclui-se que a r. sentença de piso, ao extinguir o feito sem considerar a regular angularização processual e o pagamento parcial já efetuado, violou o direito do ente público de perseguir o crédito tributário legítimo, cuja cobrança mostra-se perfeitamente viável no caso concreto.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para anular a r. sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal quanto ao saldo remanescente.

É como voto.